Tribunal: TJPA
Processo: 0005484-29.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005484-29.2019.8.14.0401

APELANTE: VANESSA DO ROSARIO VARELA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NARCOTRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas. A condenação está amparada em busca domiciliar que resultou na apreensão de entorpecentes e petrechos relacionados à comercialização de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar foi realizada de maneira regular e (ii) saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico ou se o acervo probatório permite a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consumação do delito de tráfico de drogas se prolonga no tempo, permitindo a busca domiciliar sem a necessidade de mandado judicial, desde que haja indícios de crime no interior da residência, como se deu na espécie, em que a intensa movimentação de pessoas a demonstrar que a residência da apelante se tratava de ponto de venda de drogas justificou a ação policial, tornando irrelevante o consentimento do apelante para a entrada dos agentes.

4. O art. 33 da Lei 11.343/2006 define o tráfico de drogas como delito que se consuma com qualquer das ações nele descritas, sem exigir prova de venda ou mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância.

5. Na hipótese dos autos, a variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos durante o flagrante evidenciam a narcotraficância, impedindo tanto a absolvição do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quando a sua desclassificação para a figura do art. 28 do mesmo diploma legal.

6. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos como elementos de prova, especialmente quando prestados em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Há fundadas razões para a busca domiciliar se a intensa movimentação de pessoas na residência da ré indicia que o local se trata de ponto de venda de drogas, justificando o ingresso dos policiais sem prévia autorização judicial e consentimento da moradora, dada a situação flagrancial de crime permanente. 2. A configuração do crime de tráfico de drogas dispensa prova da mercancia e pode ser atestada pelo depoimento judicial dos policiais que flagrantearam a acusada, sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que os entorpecentes seriam destinados à narcotraficância, o que impede tanto a absolvição do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quanto a sua desclassificação para a figura do art. 28 do mesmo diploma legal .”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 819.441/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STF, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 04.03.2024; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 905.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Vanessa do Rosário Varela apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 6502581 / 6502583).

A apelante pugna pela absolvição sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente e amealhado mediante busca domiciliar ilegal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei de Drogas, ressaltando que a mercancia de entorpecentes não restou evidenciada (IDs 6502585 / 6502586).

O Ministério Público de contrarrazoou pela manutenção da sentença (IDs 6502586, págs.8/9 e 6502587), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7124814).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, não existe espaço para acolher o pleito absolutório, diante da ausência de ofensa à garantia da inviolabilidade domiciliar e existência de provas substantivas de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

Na espécie, o quadro fático-probatório demonstra a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio, haja vista que a diligência ocorreu em local típico de narcotraficância, em momento do qual havia intensa movimentação de pessoas que fugiram ao avistar a viatura policial, tal como consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

“Na hipótese, ouvindo atentamente os depoimentos colhidos na fase judicial, gravados na mídia de fl. 32, constata-se que os policiais militares estavam realizando ronda ostensiva pelo bairro da Marambaia, em um local conhecido popularmente como Beco do Capela, notório pela comercialização de entorpecentes, ocasião em que avistaram diversas pessoas em uma casa, as quais, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga pelo saguão lateral, fato esse que motivou a abordagem dos policiais, os quais viram a acusada na frente da residência em questão. Ainda de acordo com os depoimentos, a acusada, logo após a fuga das demais pessoas, trancou a porta, porém ao ser questionada pelos agentes de segurança se eles poderiam revistar o local, autorizou a entrada dos mesmos e foi quando a droga foi apreendida. Da simples análise de tais depoimentos, vê-se cair por terra a alegação de que não havia justa causa à ação policial, e que, por isso, a revista realizada na casa da ré e a apreensão da droga teriam sido ilegais. Assim o é, pois os agentes de segurança somente realizaram a abordagem após terem visto, durante uma ronda ostensiva em um local conhecido como ponto de venda de drogas, diversas pessoas na casa da ré, as quais empreenderam fuga logo que perceberam a aproximação da viatura, sendo que segundo consta nos autos a acusada autorizou a realização da revista no imóvel.” (ID 6502581, p.2).

Destarte, considerando que “o local apresentava intensa movimentação de pessoas a demonstrar se tratar de ponto de venda de drogas”, é certo que “havia fundadas razões da ocorrência de crime permanente na residência” da acusada “aptas ao embasamento do ingresso domiciliar por parte dos policiais” (
AgRg no HC n. 819.441/PB
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

Por tal razão, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, relator Ministro Edson Fachin), como ocorreu na hipótese, o que torna inócua a alegação de ausência de consentimento da apelante para o ingresso dos policiais.

Sob outro ângulo, destaco que a
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão de 24 petecas de cocaína pesando 62,700g, uma embalagem de maconha prensada, pesando 36g, diversos sacos plásticos transparentes e um rolo de papel alumínio (ID 6502538, p. 4), Perícia Técnica de Constatação de objetos (ID 6502561, págs. 3/4) e Laudo Toxicológico Definitivo (IDs 6502562, pág. 6 e 6502563), que comprovou que as substâncias apreendidas correspondiam a maconha e cocaína.

Por sua vez, a
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que flagrantearam acusada, conforme consignado na sentença:

Depoimento da testemunha Fernando Henrique da Silva Albernás:

“estava realizando ronda com sua guarnição em um local conhecido como beco do capela, quando avistaram vários indivíduos, que, ao perceberem a presença dos agentes de segurança, se evadiram do local em direção a um saguão, fato esse que fez com que o depoente e seus companheiros de farda se dirigissem até o local. Aduziu ainda que ao chegarem no citado saguão, a denunciada saiu de dentro de sua cassa e trancou a porta, ficando em frente à residência, ocasião em que o depoente e os demais agentes de segurança perguntaram se poderiam fazer uma revista dentro da casa, tendo a acusada autorizado o ato. Relatou também que logo quando entraram na residência avistaram um rolo de papel alumínio no primeiro andar e, depois, solicitaram autorização para que a revista fosse feita no andar superior, momento em que perceberam que a denunciada estava nervosa, porém a mesma novamente autorizou a ação da polícia. Narrou, por fim, que durante a revista no andar superior o depoente olhou umas gavetas e quando foi ao banheiro, encontrou dentro da lixeira os entorpecentes apreendidos, que estavam dentro de um saco plástico, sendo que parte se tratava de pasta base de cocaína e parte era um tablete de maconha.” (ID 6502581, pág. 3/4)

Depoimento da testemunha Marcone Ferreira Pereira:

“estavam realizando ronda em um beco, ocasião em que avistaram uma movimentação de pessoas que, ao perceberem a aproximação da guarnição, correram em direção a um saguão, fato esse que fez com que o depoente e os demais policiais se dirigissem até o citado local. Prosseguiu aduzindo que quando estavam voltando da parte do quintal, na parte de trás, viram a acusada saindo de uma das casas e trancando porta, ocasião em que perguntaram a mesma se poderiam realizar a revista do imóvel, tendo ela anuído com a ação dos agentes de segurança. Relatou que a casa era de altos e baixos e, na parte inferior, encontraram vários sacos plásticos e outros materiais que costumeiramente são utilizados na embalagem de drogas e, no andar superior, dentro de um cesto de lixo perto do vaso sanitário foi encontrada a droga apreendida.” (ID 6502581, pág. 4)

Diante de tais elementos, não prospera o pleito absolutório, tampouco o pedido de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas
,
sob o argumento de que não ficou comprovado nos autos a mercancia.

Em primeiro lugar, clarifico que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Nesse contexto, verifica-se que “a desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.” (STJ,
AgRg no HC n. 905.835/SC
, relatora Ministra Daniela Teixeira)

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego provimento, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024